Tribunal: STF
Processo: HC 50717
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
- Habeas corpus. O recurso ordinário cabível contra decisão denegatória de habeas corpus proferida em única ou última instância pelos tribunais federais ou tribunais de justiça dos Estados não pode ser substituído por pedido originário. Constituição Federal, art. 119, II, “c”. Pedido de que se não toma conhecimento.